Tribunal: STF
Processo: HC 262524
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.009.625/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), assim como pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. 



    De acordo com a denúncia:



    1. No dia 1º de julho de 2023, por volta e 1h45min, na residência localizada na Rua Quatro nº 220, Três Lagoas, neste Município e Comarca de Foz do Iguaçu, policiais militares lotados no 14º BPM local constataram que os denunciados ADAMS JAVIER LOPES SOTTO e GABRIEL FERREIRA DE MELLO estavam desmontando o veículo TOYOTA HILUX placa GCY7G78, o qual fora furtado, no Paraguai, na noite anterior; 



    2. Na sequência, os policiais constataram que os denunciados ADAMS JAVIER LOPES SOTTO e GABRIEL FERREIRA DE MELLO, mancomunados entre si, agindo com consciência e vontade livre e dirigida à prática do ilícito, possuíam, em desacordo com determinação legal e regulamentar, munições intactas, de uso permitido e de uso restrito, consistentes, respectivamente, em 5 cartuchos calibre ‘9mm’ e 2 calibre ‘7.62’;



    3. Infere-se que o denunciado GABRIEL FERREIRA DE MELLO, agindo com consciência e vontade livre e dirigida à prática do ilícito, subtraiu, para si e para o codenunciado ADAMS, o veículo TOYOTA HILUX placa GCY7G78, com valor estimado em R$ 192.249,00,1 de propriedade da ofendida ANA CAROLINA FRANÇA DA SILVA, fato ocorrido no dia 30 de junho de 2023, por volta das 19 horas, em frente ao Edifício Paladiun, localizado no Quilômetro 3,5 em Cidade de Leste, no Paraguai. 



    4. Na sequência, no endereço informado no 1º parágrafo, o denunciado ADAMS JAVIER LOPES SOTTO, agindo com consciência e vontade livre e dirigida à prática do ilícito, recebeu, ocultou e, junto com o codenunciado GABRIEL, começaram a desmontar, em proveito próprio e alheio, o já referido veículo TOYOTA HILUX placa GCY7G78, sabendo se tratar de produto de crime de furto.



    Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeira instância absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes descritos na denúncia.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Interno, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado viola diretamente o princípio da legalidade”. Requer, assim, a concessão da ordem para “alterar o regime eleito para o cumprimento inicial da pena, fixando-se o aberto”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente